Tribunal: TJSP
Processo: 2112889-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão agravada que indeferiu liminarmente o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Irresignação do exequente que não deve prosperar. Medida pretendia pelo agravante que depende da demonstração de indícios de desvio de finalidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão agravada que indeferiu liminarmente o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Irresignação do exequente que não deve prosperar. Medida pretendia pelo agravante que depende da demonstração de indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Requisitos não preenchidos. Necessidade de realização de diligências para busca de bens da executada. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica que revela-se prematuro. Ausência na espécie de prova capaz de demonstrar o abuso de direito por parte da empresa executada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.